Tribunal: STF
Processo: Rcl 81452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1039777- 43.2022.8.26.0506.



    A reclamante relata que foi ajuizada ação civil pública em desfavor do Município de Ribeirão Preto, visando impor-lhe a obrigação de fazer consistente em reestruturar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA, destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes de zero até dezoito anos de idade, de ambos os sexos, em grave situação de risco social.



    Sustenta que o Juízo de primeiro grau jugou a ação parcialmente procedente, limitando-se a “impor ao Município correções menores, abstendo-se de enfrentar os pontos que implicam violações mais graves à dignidade e ao desenvolvimento das crianças acolhidas”. (eDOC 1, p. 2)



    Salienta que interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença, violando o entendimento firmado no Tema 698 da repercussão geral que “assegura a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa, com vistas à realização de direitos fundamentais, em casos de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso implique em violação ao princípio da separação de poderes”. (eDOC 1, p. 3)



    Afirma que o recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado com fundamento em aplicação equivocada do Tema 698 da repercussão geral. Interposto agravo interno também teve o provimento negado.



    Assevera que “[a]o negar seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o v. Acórdão está em conformidade com o precedente, o TJSP não apenas errou na aplicação da tese, mas impediu que esta Suprema Corte exercesse sua competência constitucional de uniformizar a interpretação do precedente e corrigir eventual equívoco hermenêutico.” (eDOC 1, p. 7)



    Defende que a deficiência grave do serviço é inquestionável e teria sido comprovada documentalmente através de laudo pericial que identificou diversas irregularidades.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 30) e o Município de Ribeirão Preto juntou contestação (eDOC 33).



    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA SUPREMA CORTE NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL SOBRE A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS, SOB PENA DE INVASÃO DO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



     1. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Ribeirão Preto objetivando impor a obrigação de fazer consistente na reestruturação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA. 



    2. Reclamação constitucional na qual sustentada má aplicação do Tema 698 da repercussão geral, sob o fundamento de que o Tribunal Estadual: I) ignorou a primeira tese fixada, que autoriza expressamente a intervenção judicial em políticas públicas em caso de "deficiência grave do serviço", o que foi comprovado documentalmente através de laudo técnico pericial; II) desconsiderou a segunda tese fixada, que autoriza o Poder Judiciário a apontar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos adequados para alcançar os resultados constitucionalmente exigidos; III) incorreu em interpretação manifestamente restritiva do precedente, ao entender que qualquer determinação judicial específica violaria o princípio da separação de poderes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612, em sede de repercussão geral - Tema 698, firmou a seguinte tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    4. No caso concreto dos autos, a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente para condenar o Município de Ribeirão Preto a reestruturar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA, apontando finalidades a serem alcançadas quanto à regularização e estrutura do imóvel, com determinação de continuidade do atendimento e elaboração de cronograma de execução. 



    5. O pleito de implementação pelo poder executivo municipal de medidas específicas que se encontram inseridas na esfera de discricionariedade administrativa não encontra respaldo na tese firmada no paradigma indicado. 



    6. Desse modo, o Tribunal de origem aplicou de forma escorreita o Tema 698 da repercussão geral. 7. Parecer pela improcedência da reclamação. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, apesar de verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, não se verifica aplicação equivocada do paradigma indicado pelo Tribunal de origem.



    Vejamos.



     No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau julgo parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do Município de Ribeirão Preto para condená-lo:



    “a proceder a restruturação do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes de Ribeirão Preto (SAICA), devendo providenciar: (i) A renovação da Licença Sanitária, bem como a obtenção de Alvará Municipal e do Habite-se do Imóvel; (ii) O reparo das falhas nas instalações elétricas elencadas às fls. 277; (iii) A realização de adequações no espaço físico afim de adaptá-lo no tocante à acessibilidade, tornando-o acessível às pessoas que possuam mobilidade reduzida; (iv) A continuidade de atendimento pelo CREAS e CRAS das famílias já acompanhadas antes do acolhimento institucional, bem como sua integração para preparação para o desacolhimento e vinculação das famílias e serviços. 



    O requerido deverá elaborar o cronograma de execução no prazo máximo de 3 (três) meses e executar as determinações no prazo máximo de 6 (seis) meses, após encerrado o prazo de 3 (três) meses, sob pena de adoção de medidas coercitivas. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. (eDOC 7 p. 18)



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública Estadual, sob o fundamento de que “devem ser estabelecidos limites sobre a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à implementação de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço”. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência na Tese 698, conforme a qual cabe ao Poder Judiciário o dever de apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado, em vez de determinar o cumprimento de medidas pontuais. O entendimento visa assegurar a observância ao princípio da separação dos poderes. 



    Como bem observou a Suprema Corte, cabe à decisão judicial determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Após o estabelecimento da meta, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz.



    (...)



    No caso dos autos, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que seja determinada a implementação, pelo poder executivo municipal, de medidas muito específicas com o fim de reestruturar o Serviço de Acolhimento Institucional de Ribeirão Preto (SAICA), tais como o fornecimento de mobiliário adequado, de novos computadores, veículo próprio, serviço de limpeza e jardinagem, manutenção do sistema hidráulico do imóvel, reparos na pintura, a desvinculação de outros serviços alheios às atribuições do SAICA, a formação de um quadro composto por 66 servidores, contratados sob o regime de estabilidade e com plano de capacitação profissional.



    Contudo, essas medidas encontram-se inseridas no âmbito do mérito administrativo, contra o qual não cabe a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.



    Demonstrou-se, assim, acertada a decisão de primeiro grau que, ao constatar as irregularidades apontadas no parecer técnico de fls. 248/292, impôs ao réu o cumprimento das medidas indicadas a fls. 438, sem anular o poder de discricionariedade que dispõe do poder executivo na execução de sua política pública”. (eDOC 6, p. 9-10)



    Foi então interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, por entender que a controvérsia versada no recurso estaria em conformidade com a matéria tratada no tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    Em face da referida decisão foi interposto agravo interno, desprovido nos temos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em ação civil pública, sob o fundamento de que o acórdão recorrido observou a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 698. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário afastou indevidamente o entendimento consolidado no Tema 698 da repercussão geral. III. Razões de Decidir 3. O agravo interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 4. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso concreto, dada a identidade fática e jurídica com o paradigma. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas, sem determinar medidas pontuais, respeitando o princípio da separação dos poderes”. (eDOC 18)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se interpretação equivocada do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE-RG 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 07.8.2023, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Como visto, ficou estabelecido que, diante de omissão ou deficiência relevante na prestação de serviços relacionados a direitos fundamentais, cabe ao Judiciário, em regra, indicar os objetivos a serem atingidos, incumbindo à Administração Pública a apresentação de um plano e dos meios apropriados para viabilizar o cumprimento da decisão. Nesse contexto, ressalta-se que a intervenção judicial não deve se dar por meio da imposição de medidas estritamente pontuais, mas orientando a atuação administrativa de forma a respeitar a separação dos poderes e a buscar a efetividade dos direitos assegurados.



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não se verifica teratologia na decisão impugnada. Ao contrário, observa-se que há clara correspondência entre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que indicou as finalidades a serem alcançadas e estabeleceu prazo para que a Administração Pública apresentasse e executasse um cronograma de ações, e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “No caso concreto dos autos, a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente para condenar o Município de Ribeirão Preto a reestruturar o Serviço de Acolhimento Institucional de Ribeirão Preto, apontando finalidades a serem alcançadas quanto à regularização e estrutura do imóvel, com determinação de continuidade do atendimento e elaboração de cronograma de execução, o que se amolda à tese firmada no paradigma indicado.



    Contudo, como bem ressaltado pela Corte a quo, o pleito de implementação, pelo poder executivo municipal, de medidas muito específicas (como o fornecimento de mobiliário adequado, de novos computadores, veículo próprio, serviço de limpeza e jardinagem, manutenção do sistema hidráulico do imóvel, reparos na pintura, a desvinculação de outros serviços alheios às atribuições do SAICA, a formação de um quadro composto por 66 servidores, contratados sob o regime de estabilidade e com plano de capacitação profissional), que se encontram inseridas na esfera de discricionariedade administrativa, não encontra respaldo na tese firmada no Tema 698.



    Logo, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo seguiu integralmente o entendimento consolidado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral”. (eDOC 37, p. 10-11)



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo Regimental na Reclamação. Controle judicial de políticas públicas. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 684.612/RJ: inobservância. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a extrapolação do controle judicial de políticas públicas, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Embora seja admissível a atuação do Poder Judiciário na seara administrativa, especialmente no âmbito de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, a decisão judicial a ser tomada, nesse contexto, “em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. No caso sob análise, ainda que comprovada a má prestação dos serviços de saúde no Município, ao invés de estabelecer obrigações de matiz estrutural destinadas à efetivação dos direitos fundamentais em jogo, a decisão reclamada impôs ao Estado obrigações de natureza objetiva (contratação de profissionais de diversas áreas da saúde) em caráter coercitivo (mediante multa diária), circunstância que, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância revela-se medida de rigor. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 68393 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17.9.2025)



    Por fim, destaco que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente